Tribunal: TRF3
Processo: 5018837-94.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
528/775)

5018837-94.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018837-94.2021.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (DERAT/SPO)

APELADO: PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. à restituição de valores recolhidos a maior a título de SAT/RAT, ajustado pelo FAP.

A controvérsia envolve a incidência de prescrição quinquenal sobre a repetição do indébito, diante da existência de processo administrativo de contestação do FAP, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. A embargante sustenta omissão quanto à análise da compatibilidade de norma infralegal com a disciplina constitucional da prescrição tributária e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada incompatibilidade do art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/99 com o art. 146, III, “b”, da CF; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional para repetição do indébito, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, exigindo fundamentação específica.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que o processo administrativo de contestação do FAP, dotado de efeito suspensivo nos termos do art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/99, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e interrompeu a contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito.

Concluiu-se que, no caso concreto, o processo administrativo perdurou de 06/11/2014 a 23/07/2020, e que a ação foi ajuizada em 15/07/2021, afastando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN.

As alegações da embargante traduzem inconformismo com a conclusão adotada, visando ao rejulgamento da causa, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. O efeito suspensivo atribuído ao processo administrativo de contestação do FAP suspende a exigibilidade do crédito tributário e interfere na contagem do prazo prescricional para repetição do indébito; 3. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 146, III, “b”; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CTN, art. 151; CTN, art. 168, I; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 202-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: n.a

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018837-94.2021.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

APELADO: PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença que concedeu a segurança em favor de PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., no qual se discute a validade do efeito suspensivo da contestação administrativa do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) sobre o prazo prescricional para repetição do indébito relativo a contribuições ao SAT/RAT.

A embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão ao não enfrentar a compatibilidade do art. 202-B, §3o, do Decreto no 3.048/99 com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais sobre prescrição tributária, de modo que norma infralegal não poderia criar causa suspensiva do prazo prescricional não prevista no Código Tributário Nacional; não apreciar os argumentos da União quanto à impossibilidade de o referido decreto regulamentar inovar no ordenamento jurídico para suspender a exigibilidade do crédito tributário e interromper a contagem do prazo prescricional para repetição do indébito. Requer o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, inclusive para viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário.

Com contrarrazões da parte embargada, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lps

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

A embargante alega omissão no acórdão por não analisar a compatibilidade do art. 202-B, §3o, do Decreto no 3.048/99 com o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a disciplina das normas gerais sobre prescrição tributária, sustentando que norma infralegal não pode instituir causa suspensiva do prazo prescricional não prevista no CTN.

Aponta, ainda, a ausência de exame dos argumentos da União quanto à impossibilidade de decreto regulamentar inovar no ordenamento jurídico para suspender a exigibilidade do crédito tributário e interromper o prazo prescricional para repetição do indébito. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos especial e extraordinário.

O acórdão frisou:

Delimitação da controvérsia - da inexistência de prescrição

A controvérsia cinge-se a definir se a contestação administrativa apresentada pela empresa tem o condão de suspender o prazo prescricional para a repetição do indébito.

Quando analisada a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aduz o Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI - o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (g.n)

In casu, aduz a União, argumentando que o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN, com interpretação do art. 3o da LC 118/2005, se inicia a partir da extinção do crédito tributário mediante pagamento, e que nem a contestação administrativa nem pedidos de compensação interrompem esse prazo. Sustenta que os pagamentos realizados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação estariam prescritos, devendo a sentença ser reformada para observar o prazo prescricional legal.

Sem razão a apelante. A norma do art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/99, vigente à época, garantia que o processo administrativo de contestação do FAP suspendia seus efeitos, narrando:

Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020).

§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020).

§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020).

§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020). (g.n)

Consequentemente, essa suspensão paralisava a exigibilidade do crédito tributário e interrompia a contagem do prazo de prescrição para pleitear a restituição do indébito.

Verifico, pois, que constatou-se que a controvérsia referente ao FAP 2015 se arrastou de 06 novembro de 2014, quando foi iniciada pelo contribuinte, até 23 de julho de 2020, data do julgamento.

Logo, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, ao passo que a verba controvertida era objeto de processo administrativo no âmbito do Fisco. (...)

Dessa forma, durante o processo administrativo de contestação do FAP, suspendeu-se tanto a exigibilidade do crédito tributário quanto o prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito e, considerando que o processo administrativo de contestação foi encerrado em 23/07/2020 e a presente demanda foi ajuizada em 15/07/2021, não há prescrição a ser reconhecida, fazendo jus a parte autora à restituição das contribuições destinadas ao custeio do RAT ajustado pelo FAP, pagas a maior durante o ano de 2015. (g.n)

Dessa forma, constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.

Exsurge o intuito da embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a parte embargante requer o prequestionamento da matéria, relacionando os dispositivos legais que entende violados.

A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Porém, ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. à restituição de valores recolhidos a maior a título de SAT/RAT, ajustado pelo FAP.

A controvérsia envolve a incidência de prescrição quinquenal sobre a repetição do indébito, diante da existência de processo administrativo de contestação do FAP, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. A embargante sustenta omissão quanto à análise da compatibilidade de norma infralegal com a disciplina constitucional da prescrição tributária e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada incompatibilidade do art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/99 com o art. 146, III, “b”, da CF; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional para repetição do indébito, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, exigindo fundamentação específica.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que o processo administrativo de contestação do FAP, dotado de efeito suspensivo nos termos do art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/99, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e interrompeu a contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito.

Concluiu-se que, no caso concreto, o processo administrativo perdurou de 06/11/2014 a 23/07/2020, e que a ação foi ajuizada em 15/07/2021, afastando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN.

As alegações da embargante traduzem inconformismo com a conclusão adotada, visando ao rejulgamento da causa, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. O efeito suspensivo atribuído ao processo administrativo de contestação do FAP suspende a exigibilidade do crédito tributário e interfere na contagem do prazo prescricional para repetição do indébito; 3. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 146, III, “b”; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CTN, art. 151; CTN, art. 168, I; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 202-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: n.a

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão